Tribunal: STJ
Processo: 0369041-51.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1951777 - RJ (2021
/0243771-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: HUMBERTO MONTEIRO DA COSTA
ADVOGADOS
: ISABELA MARRAFON - DF037798
ILTON NORBERTO ROBL FILHO - PR043824
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RODRIGO DE ALMEIDA TÁVORA - RJ099092
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. REDUÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Vê-se que não se procedeu à entrega da prestação jurisdicional
completa, ressentindo-se o acórdão embargado da omissão apontada
(pedido de redução do valor acrescido a título de honorários
recursais, conforme
§ 11, do CPC).
art. 85,
2. Segundo a jurisprudência desta Corte: "É devida a
da
majoração
verba honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
art. 85,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
CPC/2015,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b)
recurso
não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
" (
,
que interposto o recurso
AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de
.
19/10/2017)
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada,
sem efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51609377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7918ec79-e0ac-4ea3-8394-7a30a059633d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem
14/10/2025
20/10/2025,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51609377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 7918ec79-e0ac-4ea3-8394-7a30a059633d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1951777 - RJ (2021
/0243771-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: HUMBERTO MONTEIRO DA COSTA
ADVOGADOS
: ISABELA MARRAFON - DF037798
ILTON NORBERTO ROBL FILHO - PR043824
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RODRIGO DE ALMEIDA TÁVORA - RJ099092
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. REDUÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Vê-se que não se procedeu à entrega da prestação jurisdicional
completa, ressentindo-se o acórdão embargado da omissão
apontada (pedido de redução do valor acrescido a título de
honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC).
2. Segundo a jurisprudência desta Corte: "É devida a
da
majoração
verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC
/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
" (
,
que interposto o recurso
AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de
).
19/10/2017
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão
apontada, sem efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50670130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/09/2025 20:29:50
Código de Controle do Documento: 0ad1ebef-ffcf-4b69-912f-12b46c818379

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Humberto Monteiro da Costa
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fls. 1.211/1.212):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS
NOTARIAIS E DE REGISTRO. ACÓRDÃO RECORRIDO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. VERBETE N. 284/STF. SERVENTIA.
VACÂNCIA.
EDITAL
ANTERIOR.
CLÁUSULAS
EDITALÍCIAS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 /STJ.
1. Considera-se deficiente a fundamentação do apelo nobre em que a alegação
de negativa de prestação jurisdicional ou de ausência de argumentação se faz de
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se
fez omisso, contraditório ou obscuro. Assim, a pretensão recursal esbarra no
entrave contido no Enunciado n. 284/STF.
2. Dada a fundamentação deficiente do apelo, quanto à negativa de prestação
jurisdicional, não se admite, por consequência e per saltum, ingressar no exame
da alegada afronta à matéria normativa de fundo, relativa aos arts. 16, caput e
parágrafo único, e 39, § 2o, da Lei n. 8.935/1994, porquanto remanesce ausente
o indispensável prequestionamento (AgInt no REsp n. 2.163.258/RJ, Relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de
).
17/2/2025
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada
a questão nas razões recursais, para além de simples interpretação de cláusulas
editalícias do certame, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme os óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que, "embora o recurso tenha
deduzido de forma clara e objetiva o pleito de redução da verba honorária recursal, o v.
acórdão não apreciou a matéria, limitando-se a manter integralmente a decisão agravada,
" (fl.
sem qualquer manifestação sobre a proporcionalidade da verba honorária fixada
1.228).
Aponta que a ausência de análise do referido pedido implica afronta ao
princípio da congruência processual, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC.
Discorre, também, que a omissão gera prejuízo patrimonial imediato ao
recorrente, uma vez que a majoração dos honorários advocatícios recursais possui caráter
automático e natureza alimentar, podendo levar ao enriquecimento sem causa da parte
adversa.
Por fim, aduz que a fixação de honorários recursais deve observar os
limites e critérios estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 6o e 8o do art. 85 do CPC, sob pena de
fixação desproporcional e excessiva da verba de sucumbência.
Documento eletrônico VDA50670130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/09/2025 20:29:50
Código de Controle do Documento: 0ad1ebef-ffcf-4b69-912f-12b46c818379

A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.199/1.202.
.
É o relatório
VOTO
O
EXMO.
SR.
MINISTRO
SÉRGIO
KUKINA
(Relator):
Merece prosperar a irresignação da parte embargante.
Com efeito, vê-se que não se procedeu à entrega da prestação jurisdicional
completa, com o enfrentamento da omissão ora apontada, no que tange ao pedido de
redução do valor estabelecido em honorários advocatícios, conforme dispõe do art. 85, §
11, do CPC (cf. fls. 1.166 e 1.216).
Nada obstante, segundo a jurisprudência desta Corte, assentada no AgInt
, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção,
nos EREsp n. 1.539.725/DF
DJe de
: "
19/10/2017
É devida a
da verba honorária sucumbencial, na forma
majoração
do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
" (grifo
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
nosso).
Outrossim, na hipótese vertente, foram atendidos os requisitos para a
majoração dos honorários recursais, a qual deve ser mantida, uma vez que observados os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.
Nesse mesmo rumo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
APLICAÇÃO
DO
ART.
85,
§
11,
DO
CPC. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, constitui efeito automático da interposição de recurso e não depende de
provocação das partes, não caracterizando reformatio in pejus.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários
advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser majorados de
ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
3. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo suficiente para
a manutenção do acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA50670130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/09/2025 20:29:50
Código de Controle do Documento: 0ad1ebef-ffcf-4b69-912f-12b46c818379

4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva
AgInt no AREsp n. 2.758.650/AM
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
23/4/2025

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC E
TEMA
REPETITIVO
1059.
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além
de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Este Superior Tribunal de Justiça, ao definir a tese do tema n. 1.059, em
julgamento submetido a sistemática repetitiva, definiu que a majoração dos
honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o
recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Com efeito, tendo sido
o recurso totalmente desprovido na parte conhecida, e havendo fixação de
honorários no acórdão impugnado, aplica-se o disposto na norma processual.
3. Embargos de declaração acolhidos.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
EDcl no REsp n. 1.990.245/SP
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
18/3/2025

, acolhe-se os embargos declaratórios para sanar a
ANTE O EXPOSTO

omissão apontada, contudo, sem efeitos modificativos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50670130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/09/2025 20:29:50
Código de Controle do Documento: 0ad1ebef-ffcf-4b69-912f-12b46c818379

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.951.777 / RJ
Número Registro: 2021/0243771-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03690415120158190001 202124501308 3690415120158190001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HUMBERTO MONTEIRO DA COSTA
ADVOGADOS
: ISABELA MARRAFON - DF037798
ILTON NORBERTO ROBL FILHO - PR043824
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RODRIGO DE ALMEIDA TÁVORA - RJ099092
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HUMBERTO MONTEIRO DA COSTA
ADVOGADOS
: ISABELA MARRAFON - DF037798
ILTON NORBERTO ROBL FILHO - PR043824
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RODRIGO DE ALMEIDA TÁVORA - RJ099092
Documento eletrônico VDA51583044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: 636f54f3-21f7-48b5-9887-cef06a19498c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
20/10/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:43:29
Código de Controle do Documento: 636f54f3-21f7-48b5-9887-cef06a19498c